Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. TEMA No 1.169 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (STJ). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIAS DISTINTAS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO INCABÍVEL.
1 – Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo Distrito Federal a título de benefício alimentação e, ainda, os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, torna-se prescindível a prévia liquidação do título objeto de cumprimento, o que afasta a submissão do processo de origem à suspensão nacional de processamento determinado no Tema 1.169/STJ, porquanto se tratam de matérias diversas.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(td/w)